Tribunal: TJMT
Processo: 0016821-03.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016821-03.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 279.118.619-00 (AGRAVANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (AGRAVANTE), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (AGRAVANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 279.118.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos agravantes, determinando a comprovação do recolhimento de custas recursais relativas ao recurso de apelação, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa física é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou se deve ser comprovada nos autos a alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A declaração de insuficiência financeira feita por pessoa física goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade.

2. Tal presunção pode ser elidida por outros elementos constantes dos autos que afastem a alegada situação de hipossuficiência.

3. No caso concreto, os agravantes não comprovaram de forma inequívoca a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

4. Demonstram poderio econômico por serem proprietários de imóvel de alto padrão e terem constituído advogado particular de escritório conceituado.

5. O princípio da isonomia entre os jurisdicionados impede a concessão da gratuidade sem a devida comprovação da situação de miserabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido indeferido. Agravo interno desprovido.

1. A simples declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa física não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, podendo o julgador indeferir o pedido quando encontrar, nos elementos dos autos, fundados motivos para afastar a presunção relativa de veracidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 98, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada:

Agravo de Instrumento: 30540617720248130000

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por ELZA JANETE SOARES e PAULO DAMINHÃO MANICA contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, determinando a comprovação do recolhimento das custas recursais relativas ao recurso de apelação, sob pena de deserção.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoas físicas goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça na forma do art. 99, §3º do CPC. Argumentam que a decisão agravada carece de fundamentação adequada e viola princípios constitucionais e processuais.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente agravo interno, para que seja exercido juízo de retratação da decisão proferida, concedendo provimento ao pleito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por ELZA JANETE SOARES e PAULO DAMINHÃO MANICA contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, determinando a comprovação do recolhimento das custas recursais relativas ao recurso de apelação, sob pena de deserção.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoas físicas goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça na forma do art. 99, §3º do CPC. Argumentam que a decisão agravada carece de fundamentação adequada e viola princípios constitucionais e processuais.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente agravo interno, para que seja exercido juízo de retratação da decisão proferida, concedendo provimento ao pleito recursal.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes não lograram êxito em comprovar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, limitando-se a apresentar mera declaração nesse sentido.

Conforme sedimentado na jurisprudência, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira feita por pessoa física é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por outros elementos constantes dos autos que afastem essa presunção.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou a cessação do alegado estado de pobreza, ou ao Juiz averiguar a veracidade do alegado através de apuração iniciada de ofício - Tendo a parte agravante comprovado a alegada situação de hipossuficiência financeira, quando oportunizado, não há que se falar em indeferimento do benefício da justiça gratuita.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30540617720248130000, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

Portanto, sem que essa situação de alegada miserabilidade tenha restado efetivamente demonstrada nos autos, não se afigura razoável a concessão da gratuidade vindicada, impondo-se a manutenção do indeferimento proferido na decisão agravada, em prestígio ao princípio da isonomia entre os jurisdicionados.

Ressalte-se que o entendimento prevalecente nas Cortes Superiores é no sentido de que o julgador pode indeferir o pedido de gratuidade quando encontrar, nos elementos dos autos, fundados motivos para tanto, como se dá no presente caso.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025